Tribunal: TJSP
Processo: 1096566-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS – Alimentos pleiteados por filha maior – Réu revel – Ação julgada improcedente – Maioridade civil que afasta presunção de necessidade aos alimentos decorrente do dever de sustento, incondicionado e unilateral – Permanência, entretanto, da obrigação alimentar, recíproca e condicionada – Inexistência de prova de persistência da situação de dependência – Ausência de comprovação de

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS – Alimentos pleiteados por filha maior – Réu revel – Ação julgada improcedente – Maioridade civil que afasta presunção de necessidade aos alimentos decorrente do dever de sustento, incondicionado e unilateral – Permanência, entretanto, da obrigação alimentar, recíproca e condicionada – Inexistência de prova de persistência da situação de dependência – Ausência de comprovação de que a autora frequente curso superior ou curso preparatório para vestibular - Mera intenção de cursar medicina que não é apta a gerar o dever alimentar - Ausência de outras provas capazes de comprovar a efetiva frequência em curso superior e a permanência da relação de dependência entre as partes - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recurso desprovido.